Tribunal: TJMT
Processo: 1008570-03.2022.8.11.0002
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008570-03.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VILMA DA COSTA REIS - CPF: 759.489.581-91 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA

E M E N T A

Recurso Inominado:
1008570-03.2022.8.11.0002

Origem:
JUIZADO E 2
SPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
/MT

Recorrentes: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e
VILMA DA COSTA REIS

Recorrid
a
s: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e
VILMA DA COSTA REIS

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de Julgamento:
21/11
/202
2

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART
IGO
373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. PEDIDO CONTRAPOSTO PARCIALMENTE ACOLHIDO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA.

1
. Trata-se de ação em que a consumidora postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2
. Na espécie, vislumbra-se que a consumidora, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrida. Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora e apresentação do histórico de utilização do serviço, o Recorrente se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC que se encontra sob a sua titularidade, bem como deixou de comprovar que no local em que reside encontra-se instalada UC diversa da indicada pela empresa Recorrida.

3
. Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

4
. No caso
sub examine
, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência
de uma
UC (n.º
2094400-5
)
sob a titularidade da consumidora. Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que a Recorrente/Recorrida comprovasse que reside em local diverso, ou que a mesma UC encontra-se sob a titularidade de terceiro.

5
. O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário,
etc
).
Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica.
Ademais, a concessionária Energisa, ora Recorrente/Recorrida, é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que a consumidora, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta requerida.

6
. O fato é que, no presente caso, a empresa Recorrente/Recorrida trouxe as telas sistêmicas indicando que a consumidora é titular de uma unidade consumidora instalada, e esta, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa de energia elétrica, limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada entre as partes.

7
. Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

8
. Acolhimento parcial do pedido contraposto que se impõe com a condenação da consumidora ao pagamento da dívida, objeto de negativação, no importe de
R$
314,02 (trezentos e quatorze reais e dois centavos
).

9
. Não se amoldando o caso em nenhuma das hipóteses contidas no artigo 80 do Código de Processo Civil, inviável a condenação da consumidora nas penas de litigância de má-fé.

10
. Desobediência ao disposto no art
igo
373, I, do Código de Processo Civil.

1
1
. Sentença reformada.

1
2
. Recursos conhecidos e provido o da empresa concessionária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a Recorrente/Recorrida
VILMA DA COSTA REIS

postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência com a declaração de inexistência d
o débito discutido
nos autos e condenação da empresa concessionária na obrigação de fazer a exclusão do nome d
a
consumidor
a
dos órgãos de proteção ao crédito
, bem como
ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$
3
.0
00,00 (três
mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
, a Recorrente/Recorrida
VILMA DA COSTA REIS

nas razões recursais, pela
majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.
Por sua vez, a Recorrente/Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
requer
a reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedência, com a condenação d
a
consumidor
a
ao pagamento da dívida discutida nos autos, bem como nas penas de litigância de má-fé.

Em contrarrazões (
ID
’s

141798683 e 142271699
),

ambas as partes
volveram-se
aos mesmos argumentos expostos por ocasião da apresentação das suas respectivas razões recursais
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022